Tribunal: STF
Processo: RE 1384974
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 5º, § 1º, DA LEI 10.893/2004. REMUNERAÇÃO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DA CARGA DE QUALQUER NATUREZA. INCLUSÃO DAS DESPESAS DE CAPATAZIA E ARMAZENAGEM.



    1. Apelação de sentença que denegou a segurança, por meio da qual busca a exclusão da base de cálculo do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante das despesas de "capatazia" e armazenagem.



    2. Em suas razões, a empresa impetrante argumenta, em síntese, que o alargamento do conceito de frete aquaviário, existente na norma em questão, viola o disposto no artigo 110 do CTN, ultrapassando os limites interpretativos e incluindo atividade estranha ao conceito de frete primordialmente estabelecido pelo Direito Privado (artigo 743 e segs. do CC/2002). E que, em virtude da classificação do AFRMM como espécie de contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, a sua base de cálculo está delimitada no artigo 149, §2º, inciso III, alínea "a", da CF/88.



    3. A base de cálculo do referido adicional encontra-se expressamente exposta no artigo 5º, § 1º, da Lei 10.893/2004, qual seja, "a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro". Nesse passo, todas as despesas com "transporte de carga de porto a porto", "despesas portuárias com a manipulação de carga" (constantes do conhecimento de embarque ou de declaração do contribuinte), anteriores e posteriores a esse transporte, mais "outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes" (§ 1º), compõem a chamada "remuneração do transporte".



    4. Com efeito, os gastos relativos às despesas de capatazia e armazenagem (necessárias ao carregamento do navio), inerentes à remuneração do transporte aquaviário da carga, também estão incluídas na base de cálculo do AFRMM, sem que isso enseje ampliação de sua base de cálculo, nem afronta ao art. 110 do CTN, dado que nos diplomas normativos nele citados não há definição/conteúdo/alcance do que compreende o "frete", cujo tratamento ficou a cargo da Lei 10.893/2004.



    5. No mesmo sentido, julgados deste Regional: 1ª T., PJE 0800181-86.2017.4.05.8312, rel. Des. Federal Francisco Roberto Machado, Data de Assinatura: 24/09/2018; 2ª T., PJE 0805864-77.2016.4.05.8300, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. em 03/09/2019; 3ª T., PJE 0801472-94.2016.4.05.8300, rel. Des. Federal Cid Marconi Gurgel de Souza, Data de Assinatura: 29/11/2016.



    6. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, inciso III, alínea 'a' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como visto, a base de cálculo do referido adicional encontra-se expressamente exposta no dispositivo transcrito, qual seja, "a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro". Nesse passo, todas as despesas com "transporte de carga de porto a porto", "despesas portuárias com a manipulação de carga" (constantes do conhecimento de embarque ou de declaração do contribuinte), anteriores e posteriores a esse transporte, mais "outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes" (§ 1º), compõem a chamada "remuneração do transporte".



    Com efeito, os gastos relativos às despesas de capatazia e armazenagem (necessárias ao carregamento do navio), inerentes à remuneração do transporte aquaviário da carga, também estão incluídas na base de cálculo do AFRMM.



    Ademais, como bem explicitou o Juízo "a quo", "o dispositivo impugnado não ampliou a base de cálculo da contribuição. Ao revés, explicitou as despesas que compõem a remuneração do transporte, não devendo ser excluídas as despesas com capatazia e armazenagem, como pretende a impetrante, porquanto são inerentes ao desembarque e manuseio das cargas nos portos brasileiros. Não há que se cogitar de violação ao artigo 110 do Código Tributário Nacional ("A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias"), porquanto não há, nos diplomas normativos citados no artigo, nenhuma menção a "frete", apta a inviabilizar sua conceituação pela lei tributária (no caso, pela Lei nº 10.893/04)".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente